Tribunal: TJMT
Processo: 1007679-22.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007679-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), FRANCISCO SALLES DALCIN - CPF: 201.974.460-00 (AGRAVANTE), IOLANDA MENEZES GALVAO - CPF: 502.337.931-00 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), CLARA BRUM - CPF: 296.035.010-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ação de execução de título extrajudicial – impugnação a penhora – penhora de imóvel rural – alegação de ser pequena propriedade rural trabalhada pela família – ônus do executado de que o bem constrito é trbalhado pela família – ausência de compravação – decisão mantida – recurso DESprovido.

Em que pese a área se enquadre como “pequena propriedade rural”, os Agravantes não lograram êxito em demonstrar que está sendo trabalhada pessoalmente por eles para garantir sua subsistência própria e da família.

“5. Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1843846 MG 2019/0312949-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO SALLES DALCIN E OUTRO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Primavera do Leste, que nos autos n.º 0000194-81.2015.8.11.0037 – Código 141025 – ação de execução de título extrajudicial – proposta pelo BANCO DO BRASIL -

indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos bens, mantendo a penhora sobre os imóveis rurais em discussão. Deferiu o pedido do exequente quanto a busca de bens por meio do sistema INFOJUD.

Inconformado, em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que trata-se a ação de origem de “Ação de Execução de Título Extrajudicial” manejada por Banco do Brasil S.A., em face de Francisco Salles Dalcin e Outros. O título executivo em questão teve origem numa Cédula Rural Pignoratícia, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), cujo vencimento original ocorreria em 15 de janeiro de 2006, valor que foi contratado no intuito de custear o plantio da sua lavoura, então de algodão (operações de crédito rural).

Ainda, que mediante aditivo contratual, as partes encetaram a conversão da cédula pignoratícia em cédula hipotecária, garantida pelos imóveis rurais dos Executados, ora Agravantes, registrados nas matrículas ns. 5.341, 5.342, 5.343 e 5.345, do Registro de Imóveis de Campo Verde/MT.

Aduzem que o vencimento da obrigação, após sucessivos aditivos de retificação dos títulos, ficou estipulado para o dia 31 de outubro de 2015; contudo, em razão de dificuldades financeiras, impactos climáticos severos e ataques de pragas na lavoura, o rendimento e a produtividade reduziram-se consideravelmente, os Agravantes acabaram não realizando o pagamento de parte da dívida, motivo pelo qual o Exequente, ora Agravado, ajuizou a ação executiva subjacente.

Asseveram que as diversas dificuldades enfrentadas pelos Agravantes foram narradas nos autos dos Embargos à Execução ajuizados, nº 6054 -63.2015.811.0037; que os Embargos demonstram a impossibilidade de adimplemento integral das dívidas havidas com o Banco do Brasil S.A., e, também, que o valor pretendido nesta execução foi obtido através de cálculos elaborados em desacordo com as regras legais e contratuais, em claro excesso de execução.

Destaca que os Embargos a Execução n.º 6054-63.2015.8.11.0037 – estão pendentes de julgamento.

Ainda, que do prosseguimento da execução, restou deferida a penhora dos imóveis registrados nas matrículas 5.341, 5.342, 5.343 e 5.345 – que apresentaram impugnação, demonstrando a impenhorabilidade da pequena propriedade e requereram a aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor.

Que o juízo não acolheu impugnação, dispondo que os Agravantes não trouxeram aos autos qualquer prova que demonstrasse que as propriedades são trabalhadas pela família ou que servem de subsistência das partes executadas.

Que referida decisão foi anulada por este Tribunal, ante o cerceamento de defesa, por não intimação dos Agravantes pelo juízo “a quo”.

Ainda, que quando do retorno dos autos, comprovaram que os imóveis Matrícula nº 5.342 e 5.345 constituem pequena propriedade rural nos termos da Lei nº 8.629/93, tendo em vista que possuem área inferior a 4 (quatro) módulos fiscais. Além disso, demonstraram que os imóveis de Matricula nº 5.341 e 5.343 não poderiam ser penhorados em razão do princípio da menor onerosidade do devedor, tendo em vista que essenciais à sua subsistência.

No entanto, que sobreveio a decisão agravada que indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos bens, por entender que não houve a comprovação de que essas áreas de terras são destinadas ao trabalho familiar e subsistência dos Executados/Agravantes.

Sustentam que os imóveis em questão são impenhoráveis e a execução deve ser intentada, primeiramente, por meios menos onerosos aos devedores. Logo, a decisão agravada merece ser reformada, conforme se expõe a seguir.

Discorre sobre a necessidade do efeito suspensivo.

Ainda, que frente à gravosidade de penhora e de expropriação dos imóveis supracitados, os quais servem de subsistência aos Agravantes, e isso enquanto ainda em fase de perícia técnica os Embargos à Execução movidos pelos Agravantes, é evidente a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC .

Discorre sobre o dano e risco do resultado útil do processo e probabilidade do direito.

No mérito defende a impenhorabilidade dos imóveis de matriculas 5.342 e 5.345 – por ser pequena propriedade.

Aduzem que o art. 4º, II, “a”, da Lei n.º 8.629/93, Lei da Reforma Agraria, define o conceito de pequena propriedade rural, qual seja: o imóvel rural de área

igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais.

Ainda, que no município de Campo Verde, onde e encontram os imóveis penhorados, por determinação do INCRA, o módulo fiscal corresponde a 60ha; portanto, a impenhorabilidade dos imóveis de Matrículas nº 5.342 e 5.345 do RI de Campo Verde (MT), constritos neste feito, se evidencia de forma clara, pois nenhum destes imóveis superam a totalidade de 4 (quatro) Módulos Fiscais de 60ha (sessenta hectares).

Consignam que a decisão agravada tão somente deixou de reconhecer a impenhorabilidade dos imóveis referidos em razão de que “não obstante as matrículas dos imóveis demonstrarem se tratar de pequenas propriedades rurais, prepondera a ausência de suporte probatório hábil a comprovar a destinação dos bens inviabiliza a declaração de sua impenhorabilidade”.

Asseveram, que

ao proprietário da pequena propriedade rural, conforme entendimento consolidado pelo E. STJ, basta a comprovação de que a área do imóvel se enquadra na condição de “pequena propriedade rural” para reconhecimento de sua impenhorabilidade, diferentemente do que entendeu o juízo a quo quando proferida a decisão interlocutória.

Assim, que é ônus único e exclusivo do credor afastar a presunção juris tantum de impenhorabilidade, conforme julgado recente do Superior Tribunal de Justiça.

Que sendo ônus do Exequente/Agravado produzir prova no sentido de afastar a presunção juris tantum de impenhorabilidade, é evidente que a prova do enquadramento das áreas penhoradas no conceito de pequena propriedade rural pelos Executados/Agravantes é suficiente para ensejar a sua impenhorabilidade, com a consequente revogação da penhora.

Destaca o princípio da menor onerosidade ao devedor, isso porque, conforme referido, a integralidade dos imóveis penhorados são utilizados como meio de subsistência dos Agravantes, servindo sua exploração como fonte imprescindível de renda.

Portanto, que impõe-se o afastamento da penhora sobre os imóveis constritos neste feito, em atenção ao princípio da menor onerosidade do devedor, a fim de que se busque a execução por meios alternativos, ao menos em um primeiro momento, sem prejuízo da impenhorabilidade dos imóveis de Matrícula nº 5.342 e 5.345 do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde (MT).

Requerem

o conhecimento e provimento do presente recurso para: i) declarar

impenhorabilidade dos imóveis de matrícula 5.342 e 5.345 do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde (MT) e, ii) determinar a liberação de todos os imóveis constritos, para que se prossiga a execução em meio menos oneroso aos devedores, com base no art. 85 do CPC.

A liminar foi deferida (id.n.º

89796488).

Contrarrazões (id.n.º 92957473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO SALLES DALCIN E OUTRO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Primavera do Leste, que nos autos n.º 0000194-81.2015.8.11.0037 – Código 141025 – ação de execução de título extrajudicial – proposta por BANCO DO BRASIL - indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos bens, mantendo a penhora sobre os imóveis rurais em discussão. Deferiu o pedido do exequente quanto a busca de bens por meio do sistema INFOJUD.

Acerca da matéria discutida, o juízo a quo prolatou a seguinte decisão, objeto do presente recurso:

“(...)

No mais, analisando os autos, verifico que o acórdão de id n. 40372731 anulou a decisão que não reconheceu a impenhorabilidade, concedendo prazo para a parte executada comprovar suas alegações apresentadas na impugnação.

Intimados, os executados se manifestaram no id n. 45596087, alegando a desnecessidade de comprovação de que a área é efetivamente explorada pelo núcleo familiar, reiterando a alegação de impenhorabilidade dos imóveis rurais.

Inicialmente, consigno que a Constituição federal prevê, em seu artigo art. 5º, inciso XXVI, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, no intuito assegurar o acesso aos meios geradores de renda mínima à subsistência do agricultor e de sua família. Vejamos:

"a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento".

Tal impenhorabilidade também encontra previsão legal no artigo 833, inciso VIII, do Código de processo Civil,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;”

Ainda, a Lei 8.629/93, em seu artigo 4º, conceitua como pequena propriedade rural aquela que não ultrapasse quatro módulos fiscais, sendo que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) fixou módulo fiscal, para o município de Campo Verde, em 60 has.

Destarte, é requisito indispensável para a declaração de impenhorabilidade do imóvel, que este seja trabalhado pelo agricultor e sua família, não bastando, apenas, o “
status
” de pequena propriedade rural.

Neste sentido é o entendimento do nosso tribunal:

(...)

Dessa forma, em que pese às alegações expostas pelos executados, estes não trouxeram aos autos qualquer prova que demonstre que as propriedades penhoradas são trabalhadas pela família ou que servem à subsistência das partes executadas.

Assim, não obstante as matrículas dos imóveis demonstrarem se tratar de pequenas propriedades rurais, prepondera a ausência de suporte probatório hábil a comprovar a destinação dos bens inviabiliza a declaração de sua impenhorabilidade.

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de impenhorabilidade dos bens,
de modo que mantenho a penhora sobre os imóveis rurais em discussão.”

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais
.

Os Agravantes em suas razões alegam que do prosseguimento da execução, restou deferida a penhora dos imóveis registrados nas matrículas 5.341, 5.342, 5.343 e 5.345 – que apresentaram impugnação, demonstrando a impenhorabilidade da pequena propriedade e requereram a aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor.

Ainda, que comprovaram que os imóveis Matrícula nº 5.342 e 5.345 constituem pequena propriedade rural nos termos da Lei nº 8.629/93, tendo em vista que possuem área inferior a 4 (quatro) módulos fiscais. Além disso, demonstraram que os imóveis de Matricula nº 5.341 e 5.343 não poderiam ser penhorados em razão do princípio da menor onerosidade do devedor, tendo em vista que essenciais à sua subsistência.

Sustentaram, que a decisão agravada deixou e reconhecer a impenhorabilidade dos imóveis em razão da ausência de provas que comprovasse a destinação dos bens, como meio se subsistência.

No entanto, que já é entendimento consolidado pelo STJ, que basta apenas a comprovação de que a área se enquadra na condição de “pequena propriedade rural” para reconhecimento de sua impenhorabilidade.

POIS BEM.

Acerca a impenhorabilidade da pequena propriedade rural o art. 833, VIII do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

VIII
- a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

No que tange ao conceito de pequena propriedade, ante a ausência de legislação que a defina, a jurisprudência se utiliza do conceito estabelecido pela Lei n.º 8.269/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu art. 4º, II, alínea “a”, atualizada pela Lei 13.465/2017, onde se enquadra com pequena propriedade rural o imóvel rural “de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento”.

No caso ora em análise, o Agravante possui 04 (quatro) imóveis rurais, registrados nas matrículas 5.341, 5.342, 5.343 e 5.345, do Registro de Imóveis de Campo Verde/MT.

Destacaram que no Munícipio de Campo Verde, por determinação do INCRA, o módulo fiscal corresponde a 60ha; portanto, que a impenhorabilidade dos imóveis de Matrículas nº 5.342 (112,5 hectares) e 5.345 (200 hectares) do RI de Campo Verde (MT), constritos no feito de origem, se evidencia de forma clara, pois nenhum destes imóveis superam a totalidade de 4 (quatro) Módulos Fiscais de 60ha (sessenta hectares).

Alegaram que o juízo não reconheceu a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, sob o fundamento de que o
s Agravantes não comprovaram que as áreas de terras são destinadas ao trabalho familiar e subsistência dos Executados.

Incontroverso nos autos que tratam-se os imóveis Matrículas nº 5.342 (112,5 hectares) e 5.345 (200 hectares) de pequena propriedade rural, posto que não ultrapassam a 4 (quatro) módulos fiscais.

Acerca da impenhorabilidade o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a impenhorabilidade pode ser reconhecida ainda sido dado em garantia hipotecária, desde que seja qualificado com pequena propriedade e, que seja trabalhada pelo agricultor e sua família.

No caso ora em análise, em que pese a área se enquadre como “pequena propriedade rural”, os Agravantes não lograram êxito em demonstrar está sendo trabalhada pessoalmente por eles para garantir sua subsistência própria e da família,
conforme, inclusive, bem destacado na decisão Agravada:
“
No mais, analisando os autos, verifico que o acórdão de id n. 40372731 anulou a decisão que não reconheceu a impenhorabilidade, concedendo prazo para a parte executada comprovar suas alegações apresentadas na impugnação.
Intimados, os executados se manifestaram no id n. 45596087, alegando a desnecessidade de comprovação de que a área é efetivamente explorada pelo núcleo familiar, reiterando a alegação de impenhorabilidade dos imóveis rurais.
”

Assim, das provas acostadas aos autos tenho que os Agravantes não demonstraram, de modo indubitável, que os imóveis objetos da controvérsia seja de fato trabalhado pela família e para sua subsistência, ônus que lhes incumbia.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO – REJEITADO PELO JUIZ DA CAUSA – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ARTIGO 5º, XXVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O IMÓVEL PENHORADO SEJA TRABALHADO PESSOALMENTE PELOS AGRAVANTES PARA GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA – IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE ARREMATAÇÃO A PREÇO VIL – NÃO CARACTERIZADO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O STJ tem deliberado que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária, desde que contenha os seguintes requisitos, cumulativos: que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência;
que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e que o débito decorra de sua atividade produtiva
. No caso, não há prova inequívoca de todos os requisitos legais exigidos para a proteção.

(...)

(N.U 1001486-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR
- INDÍCIOS DE QUE NÃO SE TRATA DE IMÓVEL TRABALHADO PELA FAMÍLIA - INADMISSIBILIDADE DA EXCEÇÃO - Por necessidade de dilação probatória, não deve ser admitida a exceção de pré-executividade em que o executado invoca a hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal -
"a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva" -, mas não apresenta nenhuma prova pré-constituída da exploração familiar da propriedade cuja penhora se discute, havendo indícios de que se trata de imóvel não trabalhado pela família.
(TJ-MG - AI: 10431090487890001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019).

(destaquei)

No que tange a comprovação de utilização da área pela família, em que pese a alegação dos Agravantes de que cabe ao Exequente referida prova, ainda, que este é o entendimento consolidado do STJ, tenho que melhor sorte não lhe socorre, acerca do tema, em recente decisão, a Terceira Turma o STJ decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. MULTA POR EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 04/05/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/10/2019 e atribuído ao gabinete em 25/10/2019.

2. O propósito recursal consiste em dizer: a) se houve cerceamento de defesa; b) sobre qual das partes, exequente ou executado, recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e c) se o fato de os recorrentes serem proprietários de outros imóveis constitui óbice ao reconhecimento da impenhorabilidade.

3. A prova testemunhal postulada era incapaz de alterar o resultado da demanda, razão pela qual inexiste cerceamento de defesa.

4. Conquanto em alguns momentos da história a impenhorabilidade da pequena propriedade rural também tenha tutelado direitos outros que não a preservação do trabalho, este sempre foi seu objetivo primordial.
Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família.
Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea a, atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

5.
Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar
(REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS).
Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e,
sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado
. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.
Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.

6. Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015. A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015. Há que se atentar, então, para duas situações possíveis: (i) se os terrenos forem contínuos e a soma de suas áreas não ultrapassar quatro módulos fiscais, a pequena propriedade rural será impenhorável. Caso o somatório resulte em numerário superior, a proteção se limitará a quatro módulos fiscais (REsp 819.322/RS); (ii) se o devedor for titular de mais de um imóvel rural, não contínuos, todos explorados pela família e de até quatro módulos fiscais, como forma de viabilizar a continuidade do trabalho pelo pequeno produtor rural e, simultaneamente, não embaraçar a efetividade da tutela jurisdicional, a solução mais adequada é proteger uma das propriedades e autorizar que as demais sirvam à satisfação do crédito exequendo.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

8. Segundo a jurisprudência desta Corte, é correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1843846 MG 2019/0312949-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2021)

Diante do exposto, conforme bem destacado na decisão acima: “
Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família.”

Ante o exposto, considerando que os Agravantes não cumpriram com o que foi determinado, qual seja, demonstrar que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família, tenho que correta a decisão de origem, não merecendo qualquer reprimenda.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022